Tribunal: TJES
Processo: 5005338-86.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005338-86.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILO DE OLIVEIRA JUNIOR
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº. 5005338-86.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
NILO DE OLIVEIRA JUNIOR

EMBARGADO:
BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo requerente/
embagante
em face do acórdão que
declarou deserto
recurso interposto
pela

falta de
comprovação de hipossuficiência econômica ou realizar o preparo recursal.

Embargos opostos tempestivamente
, bem como apresentadas contrarrazões.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar alegada
omissão
em relação ao acórdão que não apreciou petição postulando retirada dos autos de pauta de sessão de julgmento.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de
omissão
, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

No caso dos autos, observa-se que o embargante opôs os presentes embargos declaratórios alegando
omissão
por não ter o magistrado retirado os autos em foco da sessão do dia 16/03/2022, vez que peticiona o autor/embargante dia antes para tal, alegando ter sido intimado do despacho (id.1865082 – comprovação de hipossuficiência autoral juntando
declaração de IRPF do último período fiscal ou comprovante de rendimentos atualizado, ou para comprovar o pagamento das custas processuais, no prazo de

cinco dias, sob pena de deserção
)

apenas no dia que peticiona (15/03/2022), portanto, sem tempo hábil para promover o que se ordenava
,
contudo
, tal tese não deve prosperar, isso porque, conforme se desprende de expediente (id.
64414) a parte
embargante
fora devidamente intimada e teve ciência do despacho em 02/12/2021, ou seja, dentro do prazo legal,
findado
em 10/12/2021,
portanto, inexistindo alegada
omissão.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos embargos de declaração

opostos, mas
LHE NEGA
acolhimento, mantido o acórdão por seus termos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.